Tribunal: STF
Processo: HC 58425
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
-"HABEAS CORPUS". CRIME MILITAR. FURTO QUALIFICADO. NULIDADES
PROCESSUAIS. INOCORRENCIA.
II. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, EIS
QUE VISA O RECONHECIMENTO DE NULIDADES RELATIVAS A PROCESSO QUE
REDUNDOU EM CONDENAÇÃO IMPOSTA HÁ MAIS DE TRINTA ANOS.
III. PEDIDO INDEFERIDO.